Tribunal: TJDFT
Processo: 0724500-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724500-54.2022.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Diagonal Equipamentos Científicos Ltda – Epp, José Roberto de Souza e Maria da Glória Jardim de Souza Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF (Id 94996406) que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de Diagonal Equipamentos Científicos Ltda – Epp, José Roberto de Souza e Maria da Glória Jardim de Souza, processo 0037527-02.2009.8.07.0001, indeferiu o pedido de declaração de fraude à execução, nos seguintes termos: O art. 185 do CTN dispõe que “presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa” (grifei). Compulsando os autos, verifica-se que a alienação do bem, foi realizada por quem não ostenta a qualidade de executado nos presentes autos. Conforme certidão de ônus juntada pelo exequente, os executados doaram o imóvel a Bruno Jardim de Souza e Fernanda Jardim de Souza em 12/08/2010 (R17-21770, id, 71348619). Posteriormente, em 03/01/2020, Bruno e Fernanda alienaram o referido bem a MARCELO PINTO DIAS LIMA. Logo, era de se exigir do terceiro adquirente que fizesse pesquisas dos alienantes (Bruno e Fernanda) e não de seus genitores (executados). Assim, o precedente invocado pelo exequente não se aplica ao presente caso, razão promovo o presente distinguishing, e, por conseguinte, indefiro, ao menos por ora, o pedido de declaração de fraude à execução. Fica o exequente intimado a apresentar elementos que indiquem a ocorrência de fraude à execução. Prazo de 10 (dez) dias. Foram opostos embargos de declaração pelo exequente (Id 96774132 do processo de referência). Alegou o embargante: omissão no exame da tese de que teriam ocorrido alienações sucessivas; ter sido o imóvel foi objeto de doação pelos executados no ano de 2010, quando em curso a execução fiscal; estarem maculadas todas as alienações seguintes. Os aclaratórios foram rejeitados, nos seguintes termos (Id 126440643 do processo de referência): A parte autora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID n. 94996406, sob alegação de omissão. Não ocorre, porém, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A questão foi devidamente apreciada, entretanto, de forma contrária ao interesse da parte. Ademais, o que pretende o embargante discutir constitui questão de mérito, somente apreciável na via do recurso próprio. Destaco, ainda, que foi concedido prazo ao autor para apresentar os elementos que comprovassem a ocorrência de fraude à execução, a indicar que a questão, devidamente amparada por outras provas, pode ser revista. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida. Fica o exequente intimado a dar regular andamento ao feito, postulando o que entender pertinente, no prazo de 30 dias, já considerada a dobra legal. Inconformado, o exequente interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 37587525), requer, em suma, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, reconhecer a fraude à execução perpetrada pelos agravados na alienação do imóvel matricula 21.770 1o RIDF e a ineficácia dos negócios jurídicos. Argumenta que, em 3/1/2020, os executados venderam o imóvel, atraindo a aplicação do art. 185 do CTN. Dizem que a doação feita aos filhos dos agravados, quando já devidamente inscrito o crédito dos executados em dívida ativa, importa fraude à execução. Brada estarem os negócios jurídicos posteriormente realizados contaminados pela fraude. Sustenta que a “jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN se aplica às alienações sucessivas, de modo que se consideram fraudulentas todas as alienações sucessivas, não sendo necessário comprovar a má-fé do último adquirente”. Requer, ao final, “o provimento do presente agravo de instrumento para reconhecer a fraude à execução e determinar a penhora do imóvel indicado” e, “Sucessivamente, caso se entenda que não há elementos no momento para se reconhecer a fraude à execução, que seja o agravo parcialmente provido para afastar o argumento apresentado pelo magistrado, devolvendo-se os autos ao primeiro grau”. Sem preparo, por ser a parte recorrente isenta de recolhimento. Suscitada, de ofício, preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento por inovação recursal (Id 39733863), as partes foram intimadas a se manifestar. O exequente/agravante apresentou manifestação ao Id 40572592. Pugnou pelo conhecimento do agravo. Aduziu que, mesmo não tendo o juízo a quo se manifestado especificamente sobre a tese relativa às sucessivas alienações, considerou ele a possibilidade de aplicação ao caso concreto do instituto da fraude à execução prevista no art. 185 do CTN às sucessivas alienações. Invocou o art. 1.025, CPC. Bradou que a questão suscitada em embargos de declaração ao juízo de primeiro grau e não apreciada pode ser analisada em 2o grau. É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim, compete ao relator, em juízo de admissibilidade do recurso. a ele negar seguimento, quando desatendidos seus requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso, embora abstratamente cabível a insurgência por subsunção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido por manifesta inovação recursal. Vejamos. Foi rejeitado pelo julgador monocrático o pedido para declarar a ocorrência de fraude à execução. Certificou o magistrado que os proprietários do bem imóvel objeto do referido pedido não integram a lide como executados (Id 94996406 do processo de referência). Para tanto, considerou os argumentos lançados pelo exequente na petição em que formulou o pedido declaratório (Id 71348612 do processo de referência), a qual apenas indica que o imóvel localizado à “SQS 314 BLOCO G APARTAMENTO 303, ASA-SUL - BRASÍLIA / DF Matrícula: 21.770, CARTÓRIO: 1o Ofício”, teria sido vendido pelos executados a terceiro em 3/1/2020, quando já em trâmite execuções fiscais contra os mesmos. Foram rejeitados os embargos de declaração opostos pelo exequente (Id 96774132 do processo de referência) por alegada omissão no exame da tese de que ocorreram alienações sucessivas, uma vez que o imóvel fora doado pelos executados, no ano de 2010, quando já em curso a execução fiscal, o que macularia todas as alienações seguintes. Transcrevo adiante a decisão proferida nos Aclaratórios (Id 126440643 do processo de referência): A parte autora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID n. 94996406, sob alegação de omissão. Não ocorre, porém, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A questão foi devidamente apreciada, entretanto, de forma contrária ao interesse da parte. Ademais, o que pretende o embargante discutir constitui questão de mérito, somente apreciável na via do recurso próprio. Destaco, ainda, que foi concedido prazo ao autor para apresentar os elementos que comprovassem a ocorrência de fraude à execução, a indicar que a questão, devidamente amparada por outras provas, pode ser revista. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida. Fica o exequente intimado a dar regular andamento ao feito, postulando o que entender pertinente, no prazo de 30 dias, já considerada a dobra legal. Em razões de agravo de instrumento, o exequente argumenta que, em 3/1/2020, os executados venderam o imóvel, atraindo a aplicação do art. 185 do CTN. Dizem que a doação feita aos filhos dos agravados quando já devidamente inscrito o crédito dos executados em dívida ativa importa fraude à execução. Proclama estarem os negócios jurídicos posteriormente realizados contaminados pela fraude. Invoca a jurisprudência do STJ. Diz haver firme entendimento "no sentido de que a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN se aplica às alienações sucessivas, de modo que se consideram fraudulentas todas as alienações sucessivas, não sendo necessário comprovar a má-fé do último adquirente”. Apesar do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, verdade é que, como exposto no despacho de Id 39733863, a matéria suscitada no presente recurso não foi levada a exame do juízo de origem. Aliás, expressamente consignou o juízo a quo que o pedido poderia ser reformulado pela parte, desde que apresentasse novos elementos de prova relativos à alegada fraude. Inviável, portanto, sob pena de supressão de instância com ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, realizar o primeiro exame de inovadora matéria suscitada somente em sede recursal. Quanto aos argumentos apresentados pelo agravante na petição de Id 40572592, impossível acolhê-los, a uma, porque o juízo a quo não examinou a ocorrência de fraude à execução prevista no art. 185, CTN relativamente às sucessivas alienações; a duas, porque a decisão agravada considerou não mais que a titularidade do direito de propriedade sobre o imóvel; a três, porque ao decidir os embargos de declaração o magistrado de primeira instância somente aduziu inexistirem vícios na decisão embargada a autorizar o manejo dos Aclaratórios, deixando certo que o interesse de reforma do provimento judicial deveria ser buscado em recurso próprio, como se verifica pelo trecho adiante transcrito: Ademais, o que pretende o embargante discutir constitui questão de mérito, somente apreciável na via do recurso próprio. No que concerne à invocada regra do art. 1.025 do CPC, manifesta sua aplicação quando a matéria tenha sido suscitada em embargos de declaração perante o juízo de primeiro grau e por ele não apreciada. Hipótese em que cabível sua arguição e exame em 2o grau. Não tem cabimento, todavia, quando, como no caso concreto, a matéria não tenha sido submetida a exame do julgador monocrático anteriormente à prolação da decisão embargada. Contraria o ordenamento jurídico a conduta processual de parte agravante que, não tendo levado a prévio conhecimento do juízo a quo a questão de seu interesse, sagazmente o faz somente em embargos de declaração opostos contra a decisão que apreciou as questões nos exatos limites delimitados pelas partes. Descabida a inovação feita em embargos de declaração, uma vez que o exame de tema antes não ventilado de modo algum atende à função integrativa ou aclaradora própria a esse instrumento processual. De fato, os embargos de declaração não se prestam a suprir a falta da parte que deixou de alegar em momento oportuno questão necessária à defesa de seu interesse. Não servem a afastar a desídia de quem desatendeu ao ônus argumentativo. Sua função meramente integrativa não permite aos litigantes apresentar argumentos novos ao julgador, tampouco viabiliza a tardia juntada de documentos, afinal devem ser observados os lindes traçados no art. 1.022 e seus incisos do Código de Processo Civil: obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção jurisprudencial integrativa, a hipótese de erro material. Vale lembrar nesse ponto comezinhas normas processuais: se “uma das teses que sustentam a alegação de omissão não foi anteriormente ventilada, resta configurada evidente inovação recursal, o que obsta o conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal” (Acórdão n. 1244901, 0000521-69.2011.8.07.0007, Relator: SIMONE LUCINDO,1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020). Sem cabimento, desse modo, conhecer de matéria suscitada pela parte somente em embargos de declaração opostos à decisão agravada. Fazê-lo implica grave violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal. Este e. TJDFT já decidiu constituírem os embargos de declaração espécie de recurso de fundamentação vinculada e efeito devolutivo restrito, no qual não podem ser deduzidas matérias preclusas por não terem sido impugnadas no recurso de apelação. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA REMUNERATÓRIA INDEVIDAMENTE RECEBIDA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso. 2. Se, no recurso de Apelação, a parte não se insurgiu contra sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, a matéria ficou preclusa, não podendo ser deduzida em Embargos de Declaração, os quais não se prestam à modificação da sentença, sendo voltados unicamente à correção de eventuais vícios existentes no acórdão. Recurso não conhecido quanto ao ponto. 3. O entendimento do órgão jurisdicional, em sentido diverso da tese defendida pela parte, não configura contradição. 4. Não há omissão se o órgão jurisdicional decidiu integralmente a matéria devolvida à Instância revisora - na hipótese, prescrição da pretensão ressarcitória e possibilidade de ressarcimento do adicional de insalubridade indevidamente recebido por servidor público. 5. Embargos de Declaração do Autor conhecidos em parte. Embargos de Declaração do Réu conhecidos. Ambos os Embargos desprovidos. (Acórdão 1143962, 07002149420188070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, a apreciação da questão diretamente nesta instância revisora implicará indevida supressão de instância, com violação da competência do juízo a quo, ao devido processo legal, ao duplo grau de jurisdição e ao contraditório e à ampla defesa. Colaciono os seguintes julgados desta e. Turma Cível sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. HABEAS CORPUS COLETIVO. PANDEMIA DO CORONOVÍRUS (COVID 19). SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL. PRECEDENTE STJ. 1. Cuida-se ação de execução de alimentos provisórios sob o rito da prisão, pela qual os alimentandos requereram a citação do executado para pagamento, no prazo de 3 (três) dias, da quantia de R$ 27.404,00 (vinte e sete mil, quatrocentos e quatro reais), acrescida das parcelas que viessem a vencer no curso do processo, demonstração do pagamento ou da impossibilidade de efetuá-lo. Não houve o pagamento e foi decretada a prisão do devedor pelo por 30 (trinta) dias ou até pagamento dos alimentos devido. Sobreveio a decisão agravada, pela qual revogado decreto prisional do devedor com os seguintes fundamento no entendimento do Tribunal no Ação de Habeas Corpus Coletivo impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. 3. A 4a Turma Cível, no Habeas Corpus coletivo n° 0706777-90.2020.8.07.0000) definiu que, dada a situação de Emergência na Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (covid-19), deferida ordem liberatória àqueles que se encontravam encarcerados em razão de dívidas alimentícias e preventiva em relação a novos encarceramentos de mesma natureza, tudo limitado ao lapso temporal da situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19). Neste último caso, a ordem em caráter preventivo não significou definição de revogação de prisão nem suspensão de decretos de prisão; limitou-se a suspender cumprimento de mandados de prisão; em outras palavras e nos termos da definição do julgado em comento: a ordem de prisão nos termos dos § 1o e §3o do artigo 528 do Código de Processo Civil permanece hígida. O que se definiu foi, preventivamente, suspender seu cumprimento no prazo ali assinalado. 4. A Suspensão do cumprimento de prisões por dívidas alimentares durante a pandemia do coronavírus foi objeto de definição pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 580.261/MG de Relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO: "4. Esta Terceira Turma do STJ, porém, recentemente, analisando pela primeira vez a questão em colegiado, concluiu que a melhor alternativa, no momento, é apenas a suspensão da execução das prisões civis por dívidas alimentares durante o período da pandemia, cujas condições serão estipuladas na origem pelos juízos da execução da prisão civil, inclusive com relação à duração, levando em conta as determinações do Governo Federal e dos Estados quanto à decretação do fim da pandemia (HC n.o 574.495/SP". 5. No que se refere ao rito da execução (alegações do agravado em contrarrazões), não consta dos autos tenham os credores dos alimentos requerido conversão da execução de alimentos iniciada pelo rito da prisão para o rito da constrição patrimonial (penhora); por isto, inviável, em sede desse agravo, discussão no sentido, que sequer foi objeto da decisão agravada. 5.1. Como cediço, agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, razão pela qual matéria transferida ao exame do Tribunal de Justiça é unicamente aquela versada na decisão recorrida. Ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem configuraria supressão de instância. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1314980, 07254000820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, como destacado tanto pelo magistrado a quo no julgamento dos embargos de declaração, quanto por esta Relatoria no despacho de Id 39733863, o pedido pode ser renovado nos autos de origem, pela parte interessada, desde que traga elementos de convicção hábeis a demonstrar a ocorrência da alegada fraude à execução por alienações sucessivas. Todavia, para a situação concreta ora sob apreciação, porque representativa de indevida inovação recursal, caracterizado está obstáculo intransponível ao conhecimento do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XI, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora